Tribunal: TJES
Processo: 5004839-40.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004839-40.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO SOUZA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PESSOA PREVIAMENTE CONHECIDA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO.
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, requereu a impronúncia por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo pela inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico não configura ato inválido quando realizado apenas para confirmar a identidade de pessoa previamente conhecida pela vítima ou testemunha, hipótese em que não incidem as formalidades do art. 226 do CPP, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

4. A vítima e a testemunha já conheciam o recorrente anteriormente aos fatos, circunstância demonstrada pelos relatos prestados na fase inquisitorial e judicial.

5. A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de exame cadavérico, laudos de lesões corporais e laudo de exame de local de homicídio constantes dos autos.

7. Os depoimentos judicializados, especialmente o relato da testemunha ocular, fornecem indícios suficientes de autoria ao afirmar, de forma categórica, que o recorrente saiu de um matagal efetuando disparos contra as vítimas.

8. A retratação parcial da vítima em juízo não afasta os indícios de autoria quando os elementos inquisitoriais são corroborados por prova produzida judicialmente, sobretudo em contexto relacionado ao tráfico de drogas e temor de represálias.

9. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o mérito da imputação.

10. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte probatório na narrativa de que os crimes decorreram de disputa envolvendo tráfico de drogas e desavença relacionada à posse de arma de fogo.

11. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro nos elementos indicativos de que as vítimas foram surpreendidas por disparos efetuados de forma inesperada por agentes que saíram de um matagal.

12. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

13. O delito previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, bastando a demonstração indiciária da prática delitiva em companhia de adolescente para sua configuração.

14. Reconhecida a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, opera-se a
vis attractiva
em relação ao crime conexo, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico realizado para mera confirmação da identidade de pessoa previamente conhecida pela vítima ou testemunha dispensa as formalidades do art. 226 do CPP. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável aprofundado exame do mérito probatório nessa fase processual. 3. A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a pronúncia quando os elementos inquisitoriais são corroborados por provas judicializadas. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório. 5. Reconhecida a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida, compete-lhe também o julgamento dos delitos conexos por força da vis attractiva prevista no art. 78, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 78, I, 155, 226 e 413; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no REsp 2.248.131/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.04.2026; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; TJES, RSE 5050304-37.2025.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5004839-40.2026.8.08.0012

ORIGEM:
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA BARBOSA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LEANDRO SOUZA BARBOSA

em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal nº 0014312-24.2015.8.08.0012, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (vítima Paulo Victor), art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítima Jackson e Fabrício), e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões recursais (id 18432468), a defesa suscita, preliminarmente,
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pugna
(ii)
pela impronúncia por insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria dos crimes dolosos contra a vida e do crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer
(iii)
o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões, no id 18432471, pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

O Magistrado de origem exerceu juízo negativo de retratação (id 18432472).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 18682659, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 9 de fevereiro de 2014, por volta das 17h50min, no local conhecido como “Beco do Sapo”, situado na Rua Nestor Vieira, bairro Dom Bosco, Cariacica/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, em comunhão de desígnios com o adolescente L. B. D. C. (já falecido), valendo-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Paulo Victor Menezes Ferreira, causando-lhe a morte. Nas mesmas circunstâncias, o recorrente atentou contra a vida de Jackson de Jesus Nascimento e Fabrício Franco de Athayde, não consumando o intento letal em relação a estes por circunstâncias alheias à sua vontade.

A exordial acusatória narra, ainda, que a motivação foi torpe, atrelada à disputa pelo controle do tráfico de drogas e a uma desavença envolvendo uma arma de fogo entre o acusado e a vítima Fabrício Franco de Athayde. Aponta que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos atiradores saindo de um matagal. Por fim, imputa-se ao réu a corrupção do adolescente.

Após a regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, preliminarmente, a defesa requer a anulação do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, alegando inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, argumentando que a prova seria ilícita.

Conforme consignado pela D. Procuradoria de Justiça, a hipótese dos autos se amolda à orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, segundo a qual a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade quando o reconhecimento não decorre de memória visual episódica de pessoa desconhecida, mas constitui mera confirmação da identidade de indivíduo previamente conhecido pela vítima ou testemunha.

No caso concreto, verifica-se que a vítima Fabrício Franco de Athayde e a testemunha Daiana Andrade dos Reis já conheciam o recorrente, conhecido pelo apelido de “Humilde”, em razão da convivência no mesmo bairro. A própria vítima, ainda na fase inquisitorial, forneceu informações específicas acerca do recorrente e de seus familiares, mencionando, inclusive, o falecimento de seu genitor e a identidade de seu sobrinho, circunstâncias que evidenciam conhecimento prévio acerca de sua pessoa.

Nesse contexto, a exibição da fotografia não constituiu reconhecimento de pessoa desconhecida, mas apenas confirmação da identidade do recorrente, situação que afasta a incidência das formalidades do art. 226 do CPP, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.987.651/RS, do RESP n. 1.953.602/SP, do RESP 1986619 / SP e do RESP n. 1.987.628/SP, Tema n. 1258, de minha relatoria, ocorrido em em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; (...) 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
(...) 4. Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial por fotografia, ainda que confirmado em juízo, sem obediência ao artigo 226 do |CPP, não é apto a sustentar, por si só, a condenação. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-REsp 2.248.131; Proc. 2025/0479530-1; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/04/2026; DJE 27/04/2026)
(grifei)

Além disso, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente no referido ato, estando amparada também nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, os quais constituem elementos informativos aptos a sustentar, nesta fase processual, a admissibilidade da acusação.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

No mérito, a tese principal da defesa repousa na impronúncia, sob o argumento de que as provas produzidas exclusivamente na fase judicial não confirmam a autoria, uma vez que a vítima Fabrício Franco de Athayde se retratou em juízo, a vítima Jackson de Jesus Nascimento alegou não ter visto os atiradores, e a testemunha Daiana Andrade dos Reis teria apresentado versão isolada.

A materialidade é inconteste, atestada pelo Laudo de Exame Cadavérico de Paulo Victor Menezes Ferreira (fls. 42/44), Laudos de Lesões Corporais de Jackson e Fabrício (fls. 52 e 131), bem como pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 60/71).

No tocante aos indícios de autoria, a despeito do esforço argumentativo da defesa, o acervo é robusto o suficiente para a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

A testemunha ocular Daiana Andrade dos Reis, namorada da vítima Fabrício à época, ouvida sob o crivo do contraditório judicial, foi peremptória ao afirmar:
“avistou Leandro, que saiu de dentro do mato atirando e todo mundo saiu correndo; Que conhece Leandro de vista; Que afirma com certeza que foi ele que chegou atirando”
. A testemunha esclareceu, ainda, que na fase policial omitiu tal informação por temor de represálias, ressaltando que o réu é considerado perigoso na comunidade.

Quanto à retratação da vítima Fabrício em juízo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a alteração da versão em juízo — circunstância infelizmente corriqueira em delitos atrelados ao tráfico de drogas e ao medo imposto pela lei do silêncio — não afasta, por si só, os indícios colhidos na fase inquisitiva, desde que corroborados por elementos judicializados, o que ocorreu,
in casu
, pelo depoimento de Daiana.

Com efeito, a retratação da vítima em juízo, quando dissociada dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e inserida em contexto de temor decorrente de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, não autoriza, por si só, a impronúncia do acusado.

Nessas hipóteses, havendo relatos detalhados prestados na fase investigativa e elementos corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121 § 2º INCISOS I E IV C/C ART. 14 II DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis) exigindo-se apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). Nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.
A retratação da vítima em sede judicial quando dissonante dos elementos colhidos na fase inquisitorial e inserida em contexto de temor por disputas de tráfico de drogas não autoriza por si só a impronúncia devendo a controvérsia ser submetida ao Juiz Natural da causa
. 2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional admissível apenas quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório. Havendo indícios de que o crime foi motivado por guerra do tráfico (motivo torpe) e mediante ataque de surpresa (recurso que dificultou a defesa) a manutenção das qualificadoras é medida que se impõe. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria por eles tratada foi devidamente apreciada e fundamentada na decisão sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de Lei. 4. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução competente para aferir a real condição financeira do réu no momento oportuno. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; RSE 5050304-37.2025.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data 31/03/2026)
(grifei)

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas constantes dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, desse modo, os requisitos próprios da decisão de pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, a despeito dos esforços defensivos, verifica-se a presença de justa causa, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia do recorrente para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

As qualificadoras do
motivo
torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) encontram, em tese, suporte nos elementos informativos constantes dos autos.

O motivo torpe

encontra amparo nos relatos inquisitoriais, e contexto judicializado, de que a matança derivou de uma disputa por pontos de tráfico de drogas, agravada pela retenção de uma arma de fogo, a qual o réu exigia de volta da vítima Fabrício. O acerto de contas por disputas do submundo do crime configura,
prima facie
, a torpeza.

O recurso que dificultou a defesa da vítima, ao seu turno, também possui esteio probatório. Há indícios, ratificados pela testemunha Daiana, de que o réu e seus comparsas saíram inopinadamente de um matagal, surpreendendo as vítimas que estavam distraídas, conversando e consumindo entorpecentes em uma laje, reduzindo drasticamente suas chances de fuga ou defesa, tanto que Fabrício, no desespero, pulou da laje e fraturou as pernas.

Impende ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório. Havendo indícios mínimos que as sustentem, a sua apreciação deve ser obrigatoriamente submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Por fim, consigno que igualmente não prospera o pedido de impronúncia quanto ao delito conexo.

É imperioso destacar que o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, conforme pacificado pela Súmula nº 500 do C. STJ. Sendo assim, a sua configuração independe da prova da efetiva e posterior corrupção do menor, bastando a demonstração indiciária de que o réu praticou a infração penal na sua companhia.

No caso dos autos, admitida a acusação quanto ao crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento do crime conexo é automaticamente prorrogada ao Tribunal do Júri, por força da
vis atra
c
tiva
imposta pelo art. 78, I, do Código de Processo Penal.

Não cabe ao Magistrado togado, e tampouco a este Tribunal de Justiça na via do recurso em sentido estrito, realizar uma valoração profunda para decidir se a versão apresentada por Fabrício na fase policial prevalece ou não sobre a narrativa de Daiana em juízo. Tal exame de mérito e valoração probatória importaria em indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. O Juiz Natural da causa é quem deverá deliberar soberanamente se os indícios colhidos no inquérito acerca do concurso do adolescente merecem credibilidade frente ao conjunto probatório judicializado.

A título elucidativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. Despronúncia do recorrente. Alegada ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Improcedência. Mero juízo de admissibilidade da acusação desnecessidade de provas irrefutáveis. Aplicação do aforismo in dubio pro societate. Matéria afeta ao tribunal do júri. 2. Afastamento da qualificadora. Inviabilidade. Competência do tribunal do júri. Presença de elementos de convicção que indicam a existência de emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. Almejada a absolvição do recorrente em relação ao crime de ocultação de cadáver. Inacolhimento.
Reconhecida a competência do tribunal do júri para o julgamento do crime doloso contra a vida. Vis atractiva em relação ao crime conexo.
4. Recurso desprovido. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do código de processo penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, é de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do tribunal do júri.
3.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do tribunal do júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa.
4. Recurso desprovido.

(TJMT; RSE 0012944-89.2016.8.11.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 26/06/2024; DJMT 27/06/2024)
(grifei)

____________

ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DE HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. MATÉRIA PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFESA QUE TEVE ACESSO A TODO O PRODUZIDO. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. NÃO CONSTATAÇÃO. PRONÚNCIA QUE SE BASEOU EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIS ATRACTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CPP. RECURSOS DESPROVIDOS. No processo penal é perfeitamente admitida e válida a prova emprestada. Tendo sido oportunizado à defesa dos acusados amplo acesso a todo o material produzido nos autos, de modo que puderam exercer o direito de defesa em toda a sua amplitude, não há que se falar em nulidade. Tendo em vista que a decisão de pronúncia se baseou em elementos colacionados em ambas as fases processuais, não há que se falar em nulidade, nos moldes do artigo 155 do CPP. Estando evidenciada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, a Lei prevê que deve ser proferida a decisão de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo Res judicata.
A competência constitucional do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.

(TJMG; RSE 1361330-03.2017.8.13.0024; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 03/08/2022; DJEMG 10/08/2022)
(grifei)

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras e do crime conexo, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.